Tribunal: TJDFT
Processo: 0705658-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO FISCAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. FATOS CONSTITUTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE DA SENTENÇA. Reconhece-se a nulidade processual, em razão do cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, em hipótese na qual o pedido de anulação do débito fiscal foi julgado improcedente com base na falta de demonstração dos fatos constitutivos da pretensão do autor, apesar do requerimento expresso de produção de provas formulado na peça inicial e sem que tenha sido a parte intimada para se manifestar em réplica, a revelar cenário de claro prejuízo à parte (artigo 282, § 1°, do Código de Processo Civil).